Tribunal: TJSP
Processo: 1034504-57.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
ção não efetuada pelo autor. Guia DARE não juntada pelo condomínio réu. Descumprimento das determinações previstas nas N.S.C.G.J. Pagamento considerado inválido. Impossibilidade de se conceder nova oportunidade para sanarem o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1034504-57.2024.8.26.0007; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Corte no fornecimento de água à unidade em situação de inadimplência em relação às cotas condominiais. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Indenização fixada em R$2.000,00. Apelo das partes. Preparos recolhidos a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida às

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Corte no fornecimento de água à unidade em situação de inadimplência em relação às cotas condominiais. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Indenização fixada em R$2.000,00. Apelo das partes. Preparos recolhidos a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida às partes para sanarem o vício, sob pena de deserção. Complementação não efetuada pelo autor. Guia DARE não juntada pelo condomínio réu. Descumprimento das determinações previstas nas N.S.C.G.J. Pagamento considerado inválido. Impossibilidade de se conceder nova oportunidade para sanarem o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.